Tribunal: TJES
Processo: 5040519-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040519-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IDELZINA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5040519-46.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: IDELZINA DOS SANTOS

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por IDELZINA DOS SANTOS em face do BANCO BMG SA, em razão da suposta contratação não reconhecida, relacionada ao seu benefício previdenciário.

Ocorre que, antes mesmo de oportunizada a manifestação da Instituição Bancária recorrida, o juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que a recorrente não logrou êxito em demonstrar que residiria em local abrangido pela jurisdição do juízo de Serra/ES, Comarca da Capital.

Diante disso, a recorrente pretende a reforma do entendimento sentencial, a fim de que os autos retornem à instância de origem para regular processamento e julgamento do feito, uma vez que comprovadamente reside na cidade de Serra/ES. É o que cumpre destacar.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
, porquanto há nos autos elementos suficientes que comprovam a residência da parte autora no município de Serra/ES, dentre as quais se destaca a declaração com firma reconhecida no ID 12529307.

Importante salientar que, nos Juizados Especiais Cíveis, vigora o princípio da simplicidade e da informalidade, previsto no art. 2º da Lei 9.099/95, devendo-se prestigiar a efetiva entrega da prestação jurisdicional em detrimento de excessos formais.

Nesse contexto, a exigência de documentos adicionais para comprovação de domicílio, quando já há nos autos manifestação inequívoca da parte nesse sentido, configura rigorismo incompatível com o microssistema dos Juizados.

Ademais, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, somente deve ocorrer quando ausente qualquer elemento que demonstre o domicílio da parte, o que não se verifica no presente caso.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, e cassar a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento, com apreciação do mérito da demanda.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia para divergir da conclusão do Eminente Relator,

Constata-se que o Juízo A Quo extinguiu o processo por meio da sentença de ID12529310, indeferindo a petição inicial ao fundamento de que inexistiriam documentos essenciais para a propositura da demanda, notadamente quanto ao domicílio da parte na cidade de Serra/ES.

A premissa decisória adequada e em conformidade com o entendimento do STJ no Tema 1.198, decorreu do descumprimento tempestivo da parte quanto a decisões anteriores, sendo que a parte somente cuidou de cumprir a determinação do Juízo no momento da interposição do recurso, coligindo documentos assim, intempestivamente.

Assim, entende-se acertada a decisão, cabendo à parte a nova propositura de demanda, notadamente ante a isenção de custas processuais no rito dos Juizados Especiais.

Isto posto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO a Recorrente em custas e honorários na ordem de 10% do valor da causa, sendo, todavia, suspensa a exigibilidade, visto que lhe defiro a A.J.G.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO RELATOR